Tribunal: STF
Processo: RE 1444062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA, DE MODO EXCLUSIVO, PELO DEFICIENTE FÍSICO PARA OBTER ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. TEMA Nº 471 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111-RG/GO (Tema nº 471 da Repercussão Geral), é no sentido de reconhecer importante atribuição.



    2. A controvérsia suscitada neste recurso extraordinário não se amolda ao Tema RG nº 645, visto que não se questiona a legitimidade do Ministério Público para defender diretamente a isenção tributária, mas, sim, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.